Tribunal: TJSP
Processo: 0045155-56.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
r, recolhe novamente quantia irrisória, sempre sem qualquer explicação do que tomou como base para tais recolhimentos. Decisão estipulou de forma clara o valor do preparo. Manutenção da deserção. Aplicação de multa do art. 1.021, §4o do CPC. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 0045155-56.2019.8.26.0100; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Condomínio

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

03/09/2020

Outros números:

45155562019826010050003

Ementa:
Agravo interno. Cumprimento de sentença. Decisão que julgou deserto o recurso. Inconformismo da exequente. Exequente alega lhe ser devida a quantia de R$66.000.000,00 mas recolhe quantia mínima a título de preparo. Intimada a complementar, recolhe novamente quantia irrisória, sempre sem qualquer explicação do que tomou como base para tais recolhimentos. Decisão estipulou de forma clara o valor do

Ementa:
Agravo interno. Cumprimento de sentença. Decisão que julgou deserto o recurso. Inconformismo da exequente. Exequente alega lhe ser devida a quantia de R$66.000.000,00 mas recolhe quantia mínima a título de preparo. Intimada a complementar, recolhe novamente quantia irrisória, sempre sem qualquer explicação do que tomou como base para tais recolhimentos. Decisão estipulou de forma clara o valor do preparo. Manutenção da deserção. Aplicação de multa do art. 1.021, §4o do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
0045155-56.2019.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EUZA MARIA BARBOSA DA SILVA DE FARIA, é agravada AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0045155-56.2019.8.26.0000/50003
AGRAVANTE: Euza Maria Barbosa da Silva de Faria
AGRAVADA: Amil Assistência Médica Internacional S/A
COMARCA: São Paulo 24a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 37741
Agravo interno. Cumprimento de sentença. Decisão que
julgou deserto o recurso. Inconformismo da exequente.
Exequente alega lhe ser devida a quantia de
R$66.000.000,00 mas recolhe quantia mínima a título de
preparo. Intimada a complementar, recolhe novamente
quantia irrisória, sempre sem qualquer explicação do que
tomou como base para tais recolhimentos. Decisão
estipulou de forma clara o valor do preparo. Manutenção
da deserção. Aplicação de multa do art. 1.021, §4o do CPC.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno contra decisão deste Relator
que, no curso da demanda originária, determinou: “Vistos. Intimadas as partes a
complementem as custas de preparo, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 2o do
Código de Processo Civil e artigo 4o, inciso II da Lei Estadual 11.608/2003, sob pena de
deserção, os patronos da executada se mantiveram inertes e a autora recolheu valor
muito aquém do devido, nos termos da legislação mencionada, sem sequer oferecer
qualquer explicação de razão para assim fazê-lo. De rigor reconhecer, assim, a deserção
dos recursos. Baixem. Int.”. Decisão à fl. 323.
A agravante recorre (fls. 01/08). Sustenta, em síntese, que
o juízo de primeiro grau havia fixado multa diária de R$50.000,00, sem limitação, para
o caso de descumprimento de liminar relativa a ordem de embargo. Afirma que foi
constatado o descumprimento. Afirma que ingressou com o presente cumprimento.
Afirma que o incidente visa exclusivamente a execução provisória das astreintes.
Afirma que a multa não possui caráter condenatório nem transita em julgado. Afirma
que inaplicável o artigo 291 do CPC ou o artigo 4o da Lei Estadual 11.608/2003. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
que o juiz deve indicar, com precisão, o que precisa ser corrigido, e que a decisão
agravada não observou tal regra. Afirma que há precedente do STJ no sentido de que a
multa não compõe a base de cálculo dos honorários advocatícios. Requer, por fim, seja
reconhecida a nulidade da decisão agravada.
Contraminuta às fls. 15/22.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A agravante até agora não esclareceu com base em que
valores realizou os recolhimentos de fls. 219/220 e 321, referentes às custas de
apelação.
A decisão que determinou a complementação, proferida
por este Relator nos autos da apelação (fls. 316/317), indicou de forma clara que a
complementação das custas do preparo deveriam se dar nos termos do artigo 1.006,
parágrafo 2° do Código de Processo Civil e do artigo 4°, inciso II da Lei Estadual
11.608/2003. Ou seja, a complementação deveria refletir 4% sobre o valor da causa.
Ora, a exequente, ora agravante, pretende receber, por
meio deste, R$66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais), conforme
absolutamente claro de sua petição inicial (fls. 01/06) e também do recurso de apelação
(fls. 208/218).
E, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil,
não há qualquer dúvida de que o valor da causa, portanto, na presente ação, corresponde
ao pedido da exequente, de modo que, com a aplicação do já mencionado artigo 4°,
inciso II da Lei Estadual 11.608/2003, era de rigor o recolhimento de 4% sobre o valor
do pedido na interposição do recurso de apelação, ou após intimada especificamente
para fazê-lo, limitado ao máximo estabelecido no parágrafo 1o do mesmo artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
A agravante, contudo, repita-se, recolheu valor sem
qualquer explicação de com base em que se fundou e segue a tentar se esquivar do
devido recolhimento. É cristalino o valor de sua pretensão e a consequência dela sobre o
recolhimento das custas, mas a parte, ao mesmo tempo que deseja cobrar elevado valor,
recusa-se a recolher as custas correspondentes, sem qualquer base de fundamentação
concreta para tal.
Tendo-lhe sido concedido prazo à regularização do
preparo, nos termos do artigo 1.006, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, sem que
a parte tenha recolhido corretamente o valor devido, era mesmo de rigor a deserção do
recurso, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS.
INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART.
1.007, § 2o, DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DO CORRETO
RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO
MANTIDA. 1. "A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa
de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias" (§ 2o do art.
1.007 do CPC/2015). 2. Mesmo após intimação da parte para complementar
o preparo recursal, a recorrente recolheu, no tocante às custas de
digitalização, valor inferior que o devido, conforme ficou consignado pelo
Tribunal local, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1385880/SC,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019);
2. Além disso, este Tribunal Superior tem entendido ser inadmissível a
realização de uma nova intimação para regularização do preparo, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
desatendida a anterior. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.544.635/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe
19/12/2019; AgInt no RMS n. 58.874/PR, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019;
AgRg nos EREsp n. 1.578.487/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, terceira
Seção, julgado em 11/9/2019, DJe 27/9/2019. (AgRg no RMS 62.474/PA,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020);
2. Ademais, "não é cabível nova intimação para regularização do preparo, se
desatendida a anterior determinação realizada com base no art. 1.007 do
CPC/2015" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.430.026/PR, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4.9.2019). (AgInt no AREsp 1544635/MG,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
26/11/2019, DJe 19/12/2019).
Por fim, é caso de condenação da agravante ao pagamento
da multa do artigo 1.021, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, pela votação
unânime da improcedência do recurso da agravante, ora arbitrada em 1% sobre o valor
da causa.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Relator